Tribunal: TJDFT
Processo: 0726867-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726867-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Orlando Costa de Azevedo em face da r. decisão (ID 97048291, integrada pelo decisum de ID 98122515, ambos do processo de origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença manejada por Maria da Conceição Chagas, indeferiu o pedido de substituição do perito e reafirmou que a extensão da diligência técnica encontra-se pautada pelo título judicial liquidando. Alega, em resumo, que, o juiz deixou de delimitar as questões de fato sobre as quais dependerá de prova, especificando e delimitado o próprio objeto da perícia, em observância ao contraditório e ampla defesa e às disposições dos artigos 357, 464, 465 e 475, todos do CPC/15. Impugna a nomeação do Perito Oficial indicado pelo magistrado a quo, ao fundamento de que “o trabalho técnico outrora elaborado pelo referido perito é objeto de discussão, já tendo sido questionado e combatido por laudo produzido por outros três peritos renomados e integrantes do quadro/cadastro do Ministério Público da União - MPU, (...) circunstâncias essas que causaram e causam animosidade entre o perito ora indicado e a parte Requerida e, indiscutivelmente, pode prejudicar o resultado da perícia”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspenso o tramito do processo de origem até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Quanto à delimitação do objeto da demanda originária e da perícia a ser realizada, a decisão ora impugnada foi hialina, in verbis (ID 98122515): “[...] Na espécie, o réu insiste em reiterar questão já decidida. Veja-se que a decisão de ID no 92850268 esclareceu que a extensão da diligência técnica encontra-se pautada pela coisa julgada, declinando que poderia decidir acerca dos limites e extensão da perícia após a apresentação dos quesitos e manifestação do perito, se houver necessidade. No entanto, à luz do título judicial liquidando, não se verificam quaisquer desvios ou excessos nos quesitos formulados pelas partes, de modo que a delimitação não se faz necessária e a intervenção do Juízo constituiria patente cerceio de defesa.” Ademais, a referida decisão de ID 92850268 dos autos de origem, rejeitando embargos declaratórios opostos pelo Agravante, já havia enfrentado minuciosamente a questão e refutado a insurgência do Requerido. Confira-se: “[...] Na espécie, não se divisa os vícios indicados pelos litigantes, os quais abusam do direito de recorrer e tentam a todo momento impedir o normal e regular andamento do processo. A decisão impugnada foi clara quanto ao objeto da perícia, inclusive fora transcrito o objeto da perícia, a saber: "pagar à autora a metade dos frutos e rendimentos advindos dos bens de propriedade comum do casal, inclusive os explorados economicamente e utilizados exclusivamente pelo réu, até a efetiva partilha dos mesmos" (ID no 49915323). Ora, à luz da decisão embargada não há coisa julgada ou incompetência absoluta, pois é exatamente o título ilíquido que se busca liquidar e efetivar! E mais, como ressaltado no recurso, inexiste DÚVIDAS quanto ao objeto da liquidação, devidamente abalizado pelo título judicial. [...] O objeto da perícia tem como alcance o título judicial e os quesitos que devem ser apresentados pelos litigantes, não cabendo ao juiz por ora delimitar ou decidir sobre o tema, sem antes permitir às partes formularem os quesitos pertinentes, sob pena de cerceio de defesa.” (Grifos do original) Ausente, portanto, a probabilidade do direito, quanto ao ponto. No que tange ao pedido de substituição do perito nomeado pelo juízo, também não se verifica a probabilidade do direito, pois preclusa a questão suscitada no agravo. Isso porque as alegações do Agravante, no sentido de que seria necessária a indicação de outro expert para realizar a perícia determinada nos autos originários (IDs 93882729 e 94894273 dos autos de referência), foram rejeitadas pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido (ID 97048291 na origem). Referida decisão foi disponibilizada em 12/7/2021 e publicada em 13/7/2021 e não houve interposição de recurso pelas partes, porquanto os embargos declaratórios opostos na sequência pelo Agravante limitaram-se a questionar vícios quanto à análise da necessidade de delimitação do objeto da perícia (ID 97964219 na origem). Portanto, infere-se das razões recursais o desejo de revolver questão sobre a qual se operou a preclusão, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator